Tribunal: TJSP
Processo: 1018785-62.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência declarando nulas as cobranças das taxas de juros remuneratórios nos contratos celebrados e determinando sua limitação à taxa média de mercado indicada pelo BCB à época da contratação - Irresignação das partes – Encargos contratados resultam em taxa anual de 987,22% e 1.039,20% e se mostraram largamente distantes da

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência declarando nulas as cobranças das taxas de juros remuneratórios nos contratos celebrados e determinando sua limitação à taxa média de mercado indicada pelo BCB à época da contratação - Irresignação das partes – Encargos contratados resultam em taxa anual de 987,22% e 1.039,20% e se mostraram largamente distantes da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites tidos por razoáveis – Abusividade da previsão existente no contrato de adesão formulado pela fornecedora – Direito do consumidor – Jurisprudência – Verba honorária majorada em razão do trabalho adicional realizado – RECURSOS DESPROVIDOS.